Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios fixados judicialmente. Os agravantes sustentam que o crédito exequendo deveria ser submetido ao juízo da recuperação judicial, e que a execução deveria ser suspensa em virtude de recurso excepcional ainda pendente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de honorários advocatícios fixados por sentença posterior à homologação do plano de recuperação judicial deve ser classificado como extraconcursal e, portanto, exigível diretamente perante o juízo cível; e (ii) estabelecer se a existência de agravo em recurso especial pendente de julgamento impede o cumprimento provisório da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crédito decorrente de honorários advocatícios fixados por sentença proferida após a homologação do plano de recuperação judicial constitui crédito extraconcursal, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, não se submetendo ao juízo da recuperação, sendo, portanto, exigível diretamente no juízo da condenação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a existência de crédito extraconcursal autoriza sua execução autônoma, sem necessidade de habilitação no processo de soerguimento, cabendo ao juízo da recuperação apenas o controle de atos constritivos, sem impedir a tramitação da execução.
5. A interposição de recurso excepcional, como o agravo em recurso especial, não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 520 do CPC, não havendo óbice legal à continuidade do cumprimento provisório da sentença, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de risco irreversível à atividade empresarial.
6. A ausência de elementos objetivos que evidenciem ameaça à viabilidade do plano de recuperação impede o reconhecimento de risco grave ou de difícil reparação, inviabilizando a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
7. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 2857853/DF, por intempestividade, afasta qualquer alegação de impedimento ao cumprimento provisório da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios fixados por sentença posterior à homologação do plano de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, não se submetendo à habilitação no juízo da recuperação.
2. Créditos extraconcursais podem ser exigidos diretamente perante o juízo da condenação, independentemente de autorização do juízo universal.
3. A pendência de recurso excepcional sem efeito suspensivo não impede o cumprimento provisório da sentença, salvo demonstração concreta de risco irreversível, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 49 e 84, II e IV; CPC, arts. 520, I e II, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.181.310/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025.